Tribunal: STF
Processo: RE 1310947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA E COBRANÇA – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO OPERADOR EM ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL 4.536/2013 – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO DESDE A ORIGEM – EFEITOS RETROATIVOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS – OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
    01. No âmbito administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o próprio Tribunal de Justiça, reconheceram que a criação do cargo de Operador Judiciário acarretou quebra de isonomia e desvio de função, porquanto ele sempre exerceu as atividades de escrevente (agora analista judiciário). Com o intuito de cumprir a determinação do CNJ, foi elaborada a Lei Estadual 4.356/2013 que transformou o cargo de Operador em Analista Judiciário. 
    02. Caracterizado o desvio de função desde a origem, o servidor que exerceu o cargo de Operador Judiciário faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual foi nomeado e o realmente exercido, sob risco de enriquecimento ilícito da administração pública. 
    03. A leitura do art. 2º, da Lei Estadual n. 4.536/13 deve ocorrer em consonância com o princípio da igualdade e com a garantia do direito adquirido constantes no art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a transformação de cargos obedeça a progressão funcional anteriormente incorporada pelo servidor. Caso contrário, os Operadores não obteriam a progressão funcional que foi obtida pelos Escreventes, embora ambos tenham sido posteriormente transformados no mesmo cargo de Analista, de modo que continuaria a existir diferença remuneratória eles, em afronta à isonomia que lhes foi assegurada. 
    04. Não obstante o desvio de função evidencie dissabor, não há nenhuma comprovação de que a parte autora efetivamente tenha sofrido transtornos psicológicos e de ordem moral. 
    Recurso parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 
    Em 16/04/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “EMENTA – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA. 
    01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores. 
    03. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época. Em observância à segurança jurídica, observa-se a regra da eficácia prospectiva da alteração de entendimento jurisprudencial. ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente